Tribunal: TJBA
Processo: 8072462-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072462-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento contra indeferimento de tutela de urgência. Concurso público para cargo de operador de processos de água e esgoto. Candidato aprovado fora do número de vagas. Alegação de preterição por contratações terceirizadas. Ausência de prova inequívoca da equivalência funcional e de existência de cargos efetivos vagos. Requisitos legais não demonstrados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, na qual o autor pleiteia sua nomeação e posse em cargo público, ao argumento de ter sido preterido, por meio de contratações de terceirizados, durante a vigência do concurso público no qual foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com fundamento na alegação de preterição indevida de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público, diante da contratação de terceirizados para o desempenho de supostas funções idênticas.

III. Razões de decidir

3. A mera aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato apenas expectativa de direito, que não se converte automaticamente em direito subjetivo à nomeação.

4. Para a configuração da preterição é imprescindível a demonstração cabal da contratação de pessoal de forma precária para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo e a existência de cargos vagos a serem providos.

5. No caso concreto, o agravante foi aprovado em posição além das vagas oferecidas, inexistindo comprovação inequívoca de que os terceirizados exerçam funções idênticas às do cargo pretendido.

6. Ausência de provas sobre o número de cargos efetivos existentes, vagos ou a preencher na localidade de lotação pretendida, o que inviabiliza a conclusão pela preterição.

7. A contratação de terceirizados por período curto e para finalidades específicas sugere natureza transitória da demanda, sendo necessária dilação probatória para avaliação da regularidade.

8. O perigo de dano não se configura apenas pela alegação de perda de salário, não sendo suficiente para justificar medida liminar satisfativa sem respaldo em prova robusta.

9. Inexistência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

10
. Decisão mantida.
Recurso desprovido. Efeito suspensivo revogado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento de nº

8072462-61.2024.8.05.0000
, em que é agravante
DAVI RIBEIRO SILVA
e, como agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.